Tribunal: TCU
Processo: 041.955/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4000/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.955/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Carvalho Brito (XXX.916.102-XX); Cizenanda Carneiro da Silva (XXX.550.722-XX); Deuza das Gracas Quadros Barreto (XXX.654.902-XX); Esmeralda Maria Sousa Rodrigues (XXX.514.192-XX); Irene Carneiro Gonsalez (XXX.319.962-XX); Maria Estela Bezerra do Nascimento (XXX.158.712-XX); Maria Jose Silva Ferreira (XXX.288.812-XX); Maria de Nazare Carvalho dos Santos (XXX.366.072-XX); Marieta Pereira de Souza (XXX.885.422-XX); Selma Lucia da Rocha e Silva (XXX.572.152-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.